Tribunal: TJMT
Processo: 1015102-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015102-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.869.081-20 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COM PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação do pedido de transferência e da negativa de existência de débitos em aberto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de previsão contratual para a cobrança de multa, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que não houve a juntada de contrato escrito devidamente assinado, sendo indevida a inscrição realizada.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em redução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que as inscrições são indevidas, pois o promovente solicitou a transferência e não houve a juntada de contrato comprovando a existência de cláusula de cobrança de multa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela confirmação da tutela de urgência antecipada e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.913,46 (dois mil, novecentos e treze reais e quarenta e seis centavos);

2) determinar que a parte requerida efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não foram observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, posto que não houve nenhuma circunstância mais gravosa sofrida pelo promovente em decorrência da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que houve comprovação de solicitação de transferência perante a instituição de ensino promovida em 26.12.2016.

O aluno era beneficiário do programa estudantil denominado FIES, tendo realizado as devidas comunicações, sendo que o sistema automaticamente realizou o desligamento e a transferência para outra faculdade.

Apesar de a promovida ter alegado em contestação que os débitos inscritos se referem à multa de cancelamento do contrato, não juntou nenhum documento idôneo nos autos para comprovar suas alegações.

Diante da comprovação do pedido de transferência e da negativa de existência de débitos em aberto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de previsão contratual para a cobrança de multa, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que não houve a juntada de contrato escrito devidamente assinado.

Os documentos juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a existência de previsão contratual e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sendo correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado, em que pese as alegações feitas pela promovida em recurso, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021